Tribunal: TJES
Processo: 5016018-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fato Atípico; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016018-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALICIA RIBEIRO DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E ATIPICIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROFUNDA DE MÉRITO EM SEDE LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Alicia Ribeiro dos Santos
, em face de decisão do Juízo da Vara Única de Conceição de Castelo/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
.
O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão, alegando ausência dos requisitos do
art. 312 do CPP
, fundamentação inidônea e atipicidade da conduta, por inexistir violência de gênero, além de destacar que a paciente é primária e possui residência fixa. Requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares do
art. 319 do CPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva da paciente preenche os requisitos legais e apresenta fundamentação idônea, nos termos do
art. 312 do CPP
;
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da atipicidade da conduta e da inaplicabilidade da
Lei nº 11.340/06
,
em razão de suposta ausência de violência de gênero, na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos legais — indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida extrema para a proteção da vítima e da ordem pública.

5.
A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite que a gravidade concreta da conduta pode justificar a prisão preventiva, especialmente quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023).

6.
As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos. (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023).

7.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPP
mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

8.
A análise sobre a alegada atipicidade da conduta e a suposta inexistência de violência de gênero demanda exame aprofundado de provas e de subsunção típica, inviável em sede de habeas corpus, especialmente na apreciação liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva, quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis não bastam, isoladamente, para revogar a prisão cautelar.

3. Questões relativas à tipicidade da conduta e à incidência da Lei nº 11.340/06 demandam análise aprofundada de mérito, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP
, arts. 311 a 316, 312 e 319;
Lei nº 11.340/06
, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023.

STJ
, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023.

STJ
, AgRg no
HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016018-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALICIA RIBEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ALICIA RIBEIRO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
C
onceição de Castelo/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a paciente foi denunciada, na origem, como incursa nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a atipicidade da conduta imputada à paciente, vez que
“
[...] a mera presença na residência da avó, de igual gênero, não pode ser interpretada como ato de violência de gênero.”

Atenta ainda, para o fato de que a paciente é primária e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Como sabido, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
, ou seja, deve, o impetrante, trazer aos autos elementos que demonstrem com clareza a existência do direito pleiteado e o gravame ocasionado ao requerente.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de
id n°

78648299
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada ao converter a medida constritiva:

“
[...] Primeiramente, constato que
não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
.

Isto porquê, o Art. 24-A não cria ou regula as medidas de proteção, mas ele é fundamental para o sistema de proteção integral do idoso. Ao determinar um rito processual criminal mais rápido para os crimes mais comuns cometidos contra idosos, ele garante que a resposta do Estado não seja apenas protetiva (na esfera cível), mas também responsabilizadora (na esfera criminal), de forma ágil e eficiente, fortalecendo a eficácia de todo o Estatuto. Portanto, aplicável ao caso em tela
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do

C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta

como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas

condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)
.

Por fim, quanto à alegação de atipicidade da conduta por ausência de violência de gênero, e consequentemente de não incidência da Lei nº 11.340/06, trata-se de questão que demanda apreciação aprofundada da prova e exame de mérito quanto à correta subsunção típica, o
que não se mostra possível em sede de cognição sumária própria do pedido liminar em
Habeas Corpus
.

Assim, a análise detida desse argumento deverá ser realizada pelo juízo

a quo
, a quem compete a avaliação integral dos elementos fático-jurídicos constantes dos autos originários.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.